Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715353-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE DE OLIVEIRA PIRES AGRAVADO: ATAMON MORAIS BORGES DE REZENDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (0006254-40.2016.8.07.0007) que, naquela sede, indeferiu o pedido de ambas as partes relativo à expedição de ofício ao 8o Ofício de Notas do Distrito Federal (Gama-DF) para requisição dos cartões autógrafos do autor, ora agravado, e dos requeridos. Sem embargo, na mesma oportunidade, o magistrado singular reiterou ser ônus da parte requerida apresentar a Terceira Alteração Contratual de JRBL Construções e Reformas LTDA., por terem sido os produtores do documento impugnado (art. 429, II, do Código de Processo Civil) (ID 118823318, p. 1/ 2). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão objurgada não merece prosperar, argumentando que referida obrigação deve ser imputada ao autor da demanda, sob pena de violação do art. 373, I e §§1o e 2o, e o art. 398, caput e parágrafo único, todos do Código de Ritos. No ponto, registra que o magistrado singular não delineou, de forma eficaz, quaisquer especificidades para transmudar referido ônus probatório em desfavor da parte demandada. Nada obstante, obtempera que, tendo o autor, ora agravado, participado da retirada da sociedade empresária, possui o documento em comento, podendo, assim, apresenta-lo para a perícia grafotécnica. Aduz, ainda, que a alteração contratual em apreço foi subscrita pelas partes em 06/10/2011, é dizer, há quase 11 (onze) anos, não tendo os herdeiros dos sócios falecidos a posse de referido comprovante. Alfim, destaca que a presunção de que as partes demandadas possuem referido documento deve recair apenas sobre a pessoa jurídica ré, que também integra o pólo passivo, sob pena de se “impor ônus invencível à agravante” (ID 35307675, p. 5). Prefacialmente, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, vindica a isenção de referido ônus estabelecido na origem, “uma vez que lhe é impossível se desincumbir de tal encargo” (p. 6), direcionando, assim, a medida ao único sócio que se mantém no quadro societário (José Teixeira Júnior) ou à própria pessoa jurídica, mormente porque ambos integram o pólo passivo da demanda embrionária. Quando da primeva decisão que prolatei nestes autos (ID 35301942, págs. 1/ 2), concedi o efeito suspensivo propugnado prefacialmente, determinando a suspensão da marcha processual na origem até ulterior julgamento por esta Corte. Contraminuta ofertada apenas por Atamon Morais Borges de Rezende (ID 35345379, págs. 1/ 5). O provimento propugnado pelo agravante pretende atingir os demais demandados no feito originário, contudo, sem incluí-los nesta sede recursal para manifestação. Ao exposto, à Secretaria, para que promova o cadastramento de todos os demais integrantes do pólo passivo da demanda embrionária, concedendo-lhes prazo para manifestação, a teor do disposto no art. 1.019 do CPC. Escoado o prazo supra, retornem-me conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2022 15:33:26. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador